Tribunal: TCU
Processo: 010.514/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8269/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.514/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dhonatan Matheus Marques Cavalcante (XXX.073.722-XX); Ednalva dos Santos Rocha Carvalho (XXX.053.815-XX); Elaine Cristina Ribeiro Carrijo (XXX.037.672-XX); Iuri da Cruz Oliveira (XXX.191.352-XX); Joice Stefani Menezes Silva (XXX.544.106-XX); Julio Eduardo Neves dos Santos (XXX.594.922-XX); Luciana Bandeira de Souza (XXX.116.802-XX); Magno Marcoski Marcelino (XXX.282.732-XX); Osvaldo Homero Garcia Cordero (XXX.345.902-XX); Suzana Rocha de Souza Azevedo (XXX.699.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.